Tribunal: STF
Processo: RE 191935
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  ALINEA "B"  DO INCISO III DO
ARTIGO  102  DA  CARTA  POLITICA  DA  REPUBLICA.  Versando  o recurso
extraordinário  sobre a  constitucionalidade de  certo ato normativo,
indispensavel  e que  conste do  processo  o provimento  judicial que
implicou  a  declaração  do  conflito com  a  Carta  da  Republica e,
portanto, o decorrente do incidente de inconstitucionalidade.